Tribunal: TJDFT
Processo: 0031301-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos às fls. 1/3 do Id. 17508084, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator